Tribunal: STF
Processo: Rcl 73417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de Equívoco na Aplicação do Instituto da Repercussão Geral. ARE nº 748.371-RG/MG (Tema RG nº 660). Ausência de teratologia. Usurpação da Competência do Stf: Inocorrência. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, a existência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do ARE nº 748.371/MG, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, e a eventual usurpação da competência desta Corte pelo Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.



     4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, porquanto os fundamentos do Tema RG nº 660 são aplicáveis ao caso concreto. 



    5. O exame preliminar de admissibilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem (art. 1.030, inc. I, do CPC), inexistindo usurpação de competência na decisão do Tribunal reclamado que nega seguimento a recurso interposto contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, em sede de repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.